Tribunal: TJBA
Processo: 8025933-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025933-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: JERCY COVRE

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que, após transitada em julgado a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou o pagamento do valor remanescente em execução referente a expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a planilha de cálculos apresentada pelo exequente observa os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, ou se há excesso de execução que justifique a realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A planilha de cálculos acostada pelo exequente observa fielmente os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, aplicando o índice de 42,72% para correção monetária, juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde fevereiro/1989, juros moratórios desde a citação na ação coletiva, além dos honorários, multa e indenização por litigância de má-fé.

4 - Como bem destacado pelo juízo a quo, "a planilha de cálculos da ré não contém os juros remuneratórios, bem como inexistem as cominações do art. 523, do CPC".

5 - Não há complexidade que justifique perícia contábil quando os cálculos se baseiam em parâmetros claramente definidos na sentença, sendo suficiente a conferência aritmética dos valores apresentados.

6 - Inexiste decisão extra petita quando o juízo se limita a homologar cálculos que observam os parâmetros da sentença transitada em julgado, sem extrapolar os limites da lide.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 523.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1101.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025933-47.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado JERCY COVRE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça